Tribunal: TJSP
Processo: 1030189-53.2014.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Locação. Ação de rescisão de contrato e indenização. Improcedência mantida. Alegação de omissão quanto a determinados dispositivos constitucionais e legais. Cerceamento de defesa inocorrente. Possibilidade de dispensa da prova anteriormente deferida, ante sua desnecessidade superveniente. Questões apreciadas. Vício não constatado. Via inadequada para manifestação de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Locação. Ação de rescisão de contrato e indenização. Improcedência mantida. Alegação de omissão quanto a determinados dispositivos constitucionais e legais. Cerceamento de defesa inocorrente. Possibilidade de dispensa da prova anteriormente deferida, ante sua desnecessidade superveniente. Questões apreciadas. Vício não constatado. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.